Tribunal: STF
Processo: HC 270783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HOMICÍDIO QUALIFICADO E DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE NULIDADE NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERPLEXIDADE DOS JURADOS PELA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS, POR CONTRADIÇÃO INCONCILIÁVEL ENTRE AS RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2026, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Douglas Braga Alvarenga e Luidi da Hora de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.811.732, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo que os pacientes foram absolvidos da prática de um homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e dois homicídios qualificados tentados (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), e o corréu Robson de Jesus foi condenado à pena de vinte e nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por esses mesmos crimes.

3. Interpostas apelações pelo corréu Robson de Jesus e pelo Ministério Público do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça capixaba conheceu dos recursos e reconheceu a existência de nulidade absoluta, determinando a submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri:
“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE – JULGAMENTO PELOS JURADOS – CONTRARIEDADE AOS QUESITOS – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO DO ART. 593, §1º, DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA ACOLHIDA – JÚRI ANULADO. 
1. Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 
2. Conforme entendimento do STJ sobre o tema: ‘Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes’ (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.608.063/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022. 
3. O quesito pertinente a tentativa foi respondido de forma conflitante com as provas nos autos, estando, ainda, em contradição com a quesitação pertinente a autoria/participação do acusado, atraindo a aplicação do art. 593, § 1º, do CPP. 
4. Recursos conhecidos. 
5. Nulidade absoluta reconhecida” (fls. 208-209, e-doc. 5).

4. Os paciente interpuseram recursos especiais, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Interpuseram-se, então, agravos, que, autuados no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.811.732, não foram conhecidos, em 28.2.2025, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu os agravos regimentais dos pacientes em acórdãos com as seguintes ementas:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. NULIDADE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, em processo penal no qual o agravante havia sido absolvido da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal. 
2. Fato relevante. Em apelação interposta pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem, por unanimidade, reconheceu nulidade absoluta por contrariedade entre as respostas dos jurados e a sentença, por não ter sido questionada a absolvição dos réus logo após a materialidade e autoria. 
3. Decisões anteriores. O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal e ao art. 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem por falta de prequestionamento, incidência da Súmula n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo constitucional. O subsequente agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que motivou o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta ter impugnado a aplicação da Súmula n. 284/STF e enfrentado a matéria constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou impugnação específica e integral a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial – notadamente a falta de prequestionamento e a impossibilidade de exame de alegada ofensa constitucional em sede de recurso especial – de modo a permitir o seu conhecimento, à luz do art. 932, inciso III, do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Verifica-se que o agravo em recurso especial não enfrentou o fundamento da falta de prequestionamento, limitando-se a mencionar a existência de razões recursais e a tentativa de afastar a incidência da Súmula n. 284, STF, sem demonstrar efetivo debate da matéria federal no acórdão recorrido. 
6. Constata-se, ainda, inexistir impugnação específica quanto ao óbice relativo à impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, pois o trecho invocado no agravo regimental para demonstrar tal impugnação decorre das razões do próprio recurso especial, e não da petição do agravo em recurso especial. 
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, firmou entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único, ainda que amparada em múltiplos fundamentos, razão pela qual deve ser impugnada em sua integralidade, inexistindo capítulos autônomos; orientação reforçada pelo AgRg no AREsp n. 1.825.284/ES. 
8. Diante da ausência de impugnação adequada e específica de todos os fundamentos empregados pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial, incide o art. 932, inciso III, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e impõe a manutenção da decisão monocrática que assim decidiu. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial, por possuir dispositivo único, deve ser impugnada em sua integralidade, mediante impugnação específica de todos os fundamentos nela contidos. 
2. A ausência de impugnação específica de fundamentos como a falta de prequestionamento e a impossibilidade de exame de ofensa constitucional em recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC” (fls. 409-410, e-doc. 5).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM DISPOSITIVO ÚNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem. 
2. Fato relevante. Agravante inicialmente absolvido da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal. Em apelação do Ministério Público estadual, o Tribunal de origem, por unanimidade, reconheceu nulidade absoluta por contrariedade entre as respostas dos jurados e a sentença, por ausência de questionamento sobre a absolvição logo após a materialidade e autoria. 
3. As decisões anteriores. Interposto recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal e ao art. 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre por falta de prequestionamento, incidência da Súmula n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo constitucional. No agravo regimental, a defesa afirmou ter impugnado a aplicação da Súmula n. 284, STJ e sustentou que a questão constitucional teria sido enfrentada ao destacar a soberania dos veredictos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou impugnação específica e suficiente para afastar todos os óbices indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial (falta de prequestionamento, incidência da Súmula n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo constitucional); e (ii) saber se, à luz do entendimento da Corte Especial quanto ao caráter de dispositivo único da decisão que inadmite recurso especial, o agravante deve impugnar integralmente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Constatou-se que, em relação à falta de prequestionamento, o agravante não apresentou qualquer manifestação específica no agravo em recurso especial, limitando-se a alegar ter exposto pressupostos do recurso, sinopse dos fatos e vício do acórdão que anulou o Júri, apenas para tentar afastar a incidência da Súmula n. 284, STF, sem enfrentar diretamente o óbice do prequestionamento. 
6. Verificou-se, ainda, que a impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial não foi objeto de impugnação no agravo em recurso especial, sendo que o trecho apontado no agravo regimental como suposta impugnação consta apenas das razões do próprio recurso especial, e não das razões do agravo em recurso especial. 
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, firmou compreensão de que a decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único, ainda que a fundamentação aponte uma ou várias causas impeditivas do julgamento de mérito, inexistindo capítulos autônomos, de modo que a decisão deve ser impugnada em sua integralidade. 
8. Diante do caráter unitário do dispositivo da decisão de inadmissibilidade, a ausência de impugnação adequada e específica de todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem impede o conhecimento do agravo em recurso especial, à luz do art. 932, inciso III, do CPC, pois o agravo tem como único propósito demonstrar a inaplicabilidade dos motivos constantes da decisão agravada. 
9. Inexistindo argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade, mediante impugnação específica de todos os fundamentos impeditivos apontados. 
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC” (fls. 411-412, e-doc. 5).

5. Esse é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição’” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que, “no caso concreto, porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acolheu pedido não adstrito às razões recursais” (fl. 4, e-doc. 1).

Anota que “o acórdão do TJES, embora tenha consignado que se limitaria ‘a analisar as matérias aduzidas’ (‘nulidade procedimental, a contrariedade à prova dos autos e, por fim, a dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes’), e até mencionado a Súmula 713 do STF, inaugurou capítulo específico de ‘nulidade do júri’ (e-STJ Fl.1499/1522). Expressamente consignou-se em tal julgamento que a nulidade acolhida é da ‘Procuradoria’ (órgão de segunda instância do MP) e não do recurso do Ministério Público de primeira instância” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que, “se o recurso ministerial efetivamente devolveu o debate sob a moldura da alínea ‘d’ do referido dispositivo, não podia o tribunal anulá-lo com base em nulidade construída a partir da alínea ‘a’ do mesmo artigo, ainda que fundada em parecer do Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “o Juízo Presidente leu e explicou os quesitos um a um, consultou as partes acerca de requerimentos ou reclamações, não havendo qualquer objeção imediata do Ministério Público quanto à suposta contradição”, o que, na sua compreensão, evidenciaria “a preclusão da matéria nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Não caberia ao TJES reconhecer posteriormente a nulidade processual não alegada tempestivamente” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante do exposto, (i) tendo em vista se tratar o presente writ de procedimento que prescinde de maior dilação probatória, podendo ser imediatamente analisado seu mérito com as provas documentais aqui acostadas, (ii) levando em conta que trata-se de matéria de direito, com evidente violação à Súmula nº 713 do STF, passível de imediata aferição, e, finalmente, (iii) diante do fato de que o que está em jogo é a liberdade dos pacientes, que não pode continuar sendo arriscada pela demora no julgamento do presente remédio heroico (havendo, assim, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), requer:
a) Que seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp nº 2811732/ES, a fim de obstar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri até o julgamento final deste Habeas Corpus; e 
b) A concessão definitiva da ordem para reconhecer a violação à Súmula nº 713 do STF e, por conseguinte, anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com a determinação de novo julgamento do recurso a ser realizado dentro dos limites do efeito devolutivo das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual; 
c) Que, caso V. Exa. entenda necessário, seja notificada a autoridade coatora para prestar informações após a apreciação do pedido da tutela provisória inaudita altera pars; 
d) Que seja concedida vista do feito ao membro do Ministério Público Federal competente para ofertar seu parecer; 
e) Pugna pela produção de provas documentais admitidas neste procedimento” (fls. 10-11, e-doc. 1).

6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção da impetração sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. ARTIGO 593, III, ‘D’, DO CPP. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO INSANÁVEL NA RESPOSTA AOS QUESITOS. ART. 490 DO CPP. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 713 DO STF. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA BUSCA PELA VALIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 1, e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pelos pacientes, mantendo, assim, decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que não conheceu de seus agravos em recurso especial, por ausência de impugnação da decisão agravada.

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento dos agravos em recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição.

9. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a manter decisão pela qual não conhecidos recursos defensivos por ausência de pressupostos processuais.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. No caso presente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu nulidade não suscitada nas razões de apelação do Ministério Público, apontada apenas no parecer do Procurador de Justiça atuante em segunda instância naquele Tribunal.

A nulidade, realçada pelo Procurador de Justiça e reconhecida pelo Tribunal capixaba, consiste em contradição nas respostas dos quesitos pelos jurados a respeito do paciente Douglas Braga Alvarenga quanto à acusação de homicídio tentado contra a vítima Breno Alves Dutra. Sustentou o Procurador de Justiça:
“(...) o julgamento em questão deve ser refeito, eis que maculado por nulidade oriunda das respostas registradas à oitava série de votação. Em tal série, os jurados responderam afirmativamente ao primeiro quesito – materialidade do delito. 
O segundo quesito, respondido de forma afirmativa pelos jurados, dizia respeito a autoria delitiva, e teve a seguinte redação: ‘O acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA concorreu para o crime, atraindo a vítima para o local dos fatos, para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima’. 
Ocorre que o terceiro quesito, a respeito da tentativa, fora respondido de forma negativa pelos jurados, e possuía a seguinte redação: ‘Assim agindo, o acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA concorreu para que terceira pessoa desse início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida pelos disparos’. 
Ora, tem-se que a resposta negativa com relação a prática do crime em sua modalidade tentada ensejaria no reconhecimento de que o crime se deu de forma consumada (o que se configuraria em uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, vez que a vítima em questão está viva). 
Ainda que se reconheça que a resposta negativa a tal quesito de prática de homicídio tentado ensejaria na absolvição do réu, há de ser notado a evidente contradição entre as respostas formuladas ao segundo e terceiro quesitos. Ora, no segundo quesito se reconhece que o acusado ‘concorreu para o crime, atraindo a vítima para o local dos fatos, para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima’ e no terceiro quesito não se reconhecesse que o acusado ‘concorreu para que terceira pessoa desse início à execução de um crime de homicídio’. 
Assim, há evidente contradição entre as respostas, o que macula de nulidade a totalidade do julgamento realizado em tal sessão do E. Tribunal do Júri” (fls. 190-191, e-doc. 5).

Ao acolher a nulidade suscitada, o Tribunal capixaba decidiu:
“Passo a enfrentar, por ordem de prejudicialidade, as alegações formuladas pela Procuradoria em seu parecer, eis que sustenta ter havido violação a disposições processuais que conduzem a nulidade do julgamento ora combatido. 
Segundo o judicioso parecer, houve duas ocorrências no julgamento que o maculam, impondo a nulidade absoluta e, portanto, a um novo julgamento. 
A primeira temática apresentada está atrelada a questão da divergência verificada entre a sentença e as respostas dadas pelos jurados aos quesitos.
Eminentes pares à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade deve ser acolhida. (...)
Entretanto, como observado pela Procuradoria na sua suscitação de nulidade de ofício, é necessário destacar que houve contradição entre as respostas dos jurados em relação ao acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA e a vítima BRENO ALVES DUTRA. (8ª série – fls. 684 verso), conforme passo a consignar. 
Tomo a liberdade de transcrever os quesitos versados na Oitava Série desde a materialidade para uma análise mais apurada: 
Pag 684 – verso – MATERIALIDALIDADE: 
No dia 25 de julho de 2016, por volta de 22h00 min, na Rua Dezessete, bairro Jardim Bela Vista, neste Município, a vítima Breno Alves Dutra foi alvo de disparos de arma de fogo? 
Pag 686 verso – Resposta 
8ª série: Homicídio Tentado – vítima Breno Alves Dutra 
Quanto ao Primeiro Quesito: afirmativamente para maioria dos votos; 
Pag 684 – verso AUTORIA/PARTICIPAÇÃO 
O acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA concorreu para o crime, atraindo a vítima para o local dos fatos, para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima? 
Pag 686 verso – Resposta 
Quanto ao Segundo Quesito: afirmativamente para maioria dos votos; 
Pag 684 – verso TENTATIVA 
Assim agindo, o acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA concorreu para que terceira pessoa desse início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima não foi atingida pelos disparos?
 Pag 686 verso – Resposta 
Quanto ao Terceiro Quesito: negativamente para maioria dos votos; 
Após análise dos termos apresentados, ainda que a Ilustre Magistrada sentenciante tivesse por intuito elucidar, no terceiro quesito da oitava série a questão pertinente a tentativa, há sim uma contradição das respostas apresentadas com a quesitação elaborada. 
Os quesitos 02 e 03 convergem para a participação do acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo. Ocorre que a resposta dos jurados, sendo esta negativa, traduz ou em contradição ao segundo quesito, de ter participado no crime em questão ou em que o crime tenha sido consumado, embora a vítima Breno Alves Dutra esteja viva, o que resultaria em julgamento contrário à prova dos autos. 
Desta forma, há, por suas duas interpretações possíveis, contradição entre a quesitação formulada e a responda manifestada pelos jurados, seja pela autoria/participação em contradição com a ação de atrair a vítima, seja com o resultado naturalístico do crime tentado com a resposta afirmativa apresentada pelos membros do júri, o que resultaria em contrariedade às provas dos autos” (fls. 211-213, e-doc. 5).

12. Indagado o conselho de sentença se o paciente Douglas Braga Alvarenga “concorreu para o crime, atraindo a vítima [Breno Alves Dutra] para o local dos fatos, para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima” (fl. 81, e-doc. 5), os jurados responderam afirmativamente, reconhecendo a autoria delitiva. Contudo, questionado se o paciente Douglas Braga Alvarenga “concorreu para que terceira pessoa desse início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não f